Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-79.2010.8.11.0049
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000604-79.2010.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DIAS (APELANTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), INGRITHY LUIZA LUCATELLI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. MENOR DE 18 ANOS.
RECURSO DA DEFESA.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL (ART. 17 DO CP). DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ (ART. 15 DO CP).

IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. SÚMULA 96/STJ. EXAURIMENTO DA AÇÃO DELITUOSA COM A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E INTUITO DO AGENTE EM OBTER VANTAGEM ECONÔMICA DEVIDAMENTE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Inviável a absolvição/desclassificação do crime de Extorsão Mediante Sequestro (art. 159, §1o do CP), quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, notadamente pelas palavras da vítima em ambas as fases processuais, aliados a demais elementos probatórios, que o apelante restringiu a liberdade da vítima com o nítido intuito de obter vantagem econômica indevida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
Thiago Dias
contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica-MT
, que o condenou pela prática do crime de
Extorsão mediante Sequestro – Vítima Menor de 18 anos
(art. 159, §1o do CP) à pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime inicialmente
fechado,
e pagamento de
12 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, pugna a
absolvição
, ante ao reconhecimento de
crime impossível
(Art. 17 do CP), sob o argumento de que
Thiago
não analisou se a vítima/família possuíam condições financeiras para pagar o resgate, bem como, em razão do réu não ter solicitado o resgate.
Subsidiariamente,
o reconhecimento da
tentativa
(art. 14 do CP), diante do pretendido reconhecimento da
desistência voluntária ou arrependimento eficaz
(sic) (art. 15 do CP). (Id. 158855582- Pg.40)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 167577677)

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 167577676):

“Apelação Criminal – Extorsão mediante sequestro [art. 159, §1o, do CP] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Alegada configuração de crime impossível – inocorrência – delito que se consuma quando há o efetivo constrangimento, independente do pedido de resgate ou da obtenção da vantagem perseguida – delito formal - recebimento da vantagem que constitui mero exaurimento do crime – inteligência da Súmula 96 do STJ – palavra da vítima que confirma a prática delitiva – 2. Almejado reconhecimento dos institutos da desistência voluntária ou arrependimento eficaz – impossibilidade – agente que restringiu a liberdade da vítima – crime consumado – precedentes - “A consumação do crime de extorsão mediante sequestro se dá com o seqüestro da vítima, independendo da efetiva obtenção da desejada vantagem, assim, no caso, tendo em vista já ter ocorrido o seqüestro de diversas vítimas, as quais foram mantidas por horas em um cativeiro, não há que se falar em reconhecimento da desistência voluntária ou arrependimento eficaz” [STJ - HC: 622604 SP 2020/0286742-8 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.: 21.09.2021] - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Thiago Dias
foi condenado porque que no dia 14.3.2010, na Zona Urbana da Rodovia BR-158, próximo à pista de caminhada, sequestrou a vítima
Ingrithy Luiza Lucatelli (11 anos de idade)
com a finalidade de obter para si o valor de R$1.000 (mil reais) como preço do resgate.

Consta da exordial acusatória que a vítima caminhava no local dos fatos, quando
Thiago
, a abordou apontando-lhe uma arma de fogo e a levou para dentro de um matagal, ficando com a mesma em seu poder por cerca de cinco horas.

Neste grau de jurisdição, a defesa pugna pela
absolvição
, ante ao reconhecimento de crime impossível, sob o argumento de que
Thiago
não analisou se a vítima/família possuíam condições financeiras para pagar o resgate, bem como em razão do réu não ter solicitado o resgate.
Subsidiariamente,
o reconhecimento da
tentativa
, desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o delito previsto no art. 159 do CP, é crime complexo, que ofende ao mesmo tempo patrimônio e a liberdade da vítima, todavia, é certo que se tratando de crime de
natureza formal,
pune-se a simples atividade de sequestrar a pessoa, com a
finalidade
do agente obter
vantagem econômica,
sendo desnecessário o efetivo recebimento da vantagem.

Ao comentar o preceito vazado no art. 159 do Estatuto Repressor,
Nucci
explicitou:

“Consumação:
tratando-se de crime formal, pune-se a mera atividade de sequestrar pessoa, tendo a finalidade de obter resgate. Assim,
embora o agente não consiga vantagem almejada, o delito está consumado quando a liberdade da vítima é cerceada.
Por outro lado, convém destacaque
o crime de extorsão mediante sequestro está consumado do mesmo modo, ainda que o agente, privando a liberdade da vítima,
com a intenção de pleitear resgate,
não tenha tempo para fazê-lo
. Imagine-se que tenha sido preso,
antes
de concretizar a exigência para a libertação da vítima, porém fique, claramente, demonstrado nos autos da investigação ou do processo, ter sido essa a sua intenção quando agiu contra o ofendido: o delito está finalizado, não se cuidando de mera tentativa.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado . 8a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008, pág. 739)

Insta consignar ainda a
Súmula 96
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida. ”

Premissa em mesa, observa-se que a consumação do crime está amplamente demonstrada nos autos, mormente pelos depoimentos prestados nas fases extrajudicial e judicial, e em especial nos depoimentos da vítima
Ingrithy Luiza Lucatteli
, em que foi
uníssona, em ambas as fases processuais,
em evidenciar que a intenção do apelante,
no momento do crime
, era o de
obter vantagem econômica como condição de resgate.

Nesse sentido, a vítima
Ingrithy Luiza Lucatelli
, (11 anos de idade), declarou tanto em sede policial como em juízo, que no dia dos fatos, caminhava com sua prima (
Isabella Savana)
no perímetro urbano à margem da BR 158, do Município de Vila Rica-MT, local onde várias pessoas costumam fazer caminhada quando, sua prima (
Isabella)
foi surpreendida por um indivíduo que estava portando arma de fogo. Narrou que, inicialmente, o agente pegou
Isabella
e após que soltou sua prima, levou a declarante para dentro de um matagal, local onde permaneceu por várias horas.

A menina, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi
enfática
ao esclarecer que o indivíduo
pediu a ela a quantia de R$5.000,00, dizendo que ele a liberaria se ela pagasse.
Narrou que durante o tempo em que ela esteve com o indivíduo, ele dizia
a todo momento,
que estava com um amigo com uma doença muito grave e que precisava do dinheiro. Esclareceu ainda que ele disse para ela colaborar com ele, e que ela “
tinha cara de ser uma menina muito rica”.

Nota-se que na fase judicial, o apelante confessou ter premeditado o crime, porém declarou que sua real intenção não era a de obter vantagem econômica da vítima, mas sim de estuprar a prima dela (
Isabella Savana)
. Relatou ainda que inventou a história de ter pedido dinheiro a vítima, apenas para leva-la para dentro da mata.

Por outro lado, diferentemente do que o apelante pretende fazer crer, verifico que a versão trazida por ele em juízo, encontra-se em
plena divergência
com seu depoimento prestado em fase policial em que declarou que “
sabe que muitas pessoas caminham ali na BR, por isso naquele dia saiu do Hotel Garça Branca,
já com a intenção de pegar uma pessoa, independente do sexo para usar como refém,
pois queria pedir como pagamento pelo sequestro a importância de R$1.000,00 para poder pagar umas contas; (...)
Que a intenção era pedir um resgate pela criança
, mas depois de algum tempo o efeito da droga (maconha) foi passando, ocasião em que o interrogado caiu em si e resolveu soltar a menina; (...) Que em momento nenhum teve a intenção de abusar sexualmente da menina, uma vez que essa é uma criança, sua única intenção era conseguir um dinheiro para pagar as contas (...)”. (Id. 111547035-Pg.39-40)

Aqui vale ressaltar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Além disso, a vítima
Ingrithy Luiza Lucatelli
, declarou que não foi abusada sexualmente enquanto esteve em poder do apelante, e que em nenhum momento ele passou as mãos em seu corpo, ou seja, em momento
nenhum o apelante obteve conduta de que seu objetivo era de praticar algum ato libidinoso com esta.

Portanto, observada a dinâmica, de que a vítima teve restringida sua liberdade de ir vir com a finalidade de obtenção de vantagem econômica como resgate, dúvidas não me ocorrem a respeito da caracterização do delito imputado na pela acusatória, na forma consumada.

De igual modo,
não
há como se reconhecer a incidência, nesse crime, da desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Explico.

Como sabido, por força da conceituação legal, a rigor do que determina o artigo
15
do
CP
, na
desistência voluntária
o agente, embora, tenha iniciado a execução do delito, e podendo continua-la, não a leva adiante, desistindo da realização típica.
Já no
arrependimento eficaz
o agente, após ter encerrado todos atos executórios, arrepende-se e evita que o resultado aconteça, ou seja, pratica nova atividade para evitar que o resultado ocorra.

No caso dos autos, não prospera a tese de
desistência voluntária e nem do arrependimento
, isso porque o crime se consumou no momento em que o
agente privou a vítima de sua liberdade
e como já relatado,
com o nítido intuito de obter vantagem indevida, independentemente de haver, ou não, o efetivo recebimento da vantagem.

Por relevante, consigno o entendimento do STJ:

“(...) Extorsão mediante sequestro: a consumação desse delito prescinde da efetiva obtenção da vantagem, pelo que, com a privação de liberdade, já está consumado o delito. Alegação de inexistência de dolo específico: incabível a discussão em tema de habeas corpus. O curto tempo de privação da liberdade não retira a atipicidade da conduta.(...)

(HC n. 87.764/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 25/5/2009.)Destaquei.

Assim, estando
comprovada a consumação do crime mediante restrição da liberdade e o intuito de obter vantagem econômica como condição
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se
manter a condenação do apelante.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023